Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014356-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), LEONARDO BIZ DOS SANTOS - CPF: 056.831.401-88 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014356-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO BIZ DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE LESÃO APONTADA NO EXAME DE CORPO DE DELITO – SUPOSTOS ATOS QUE DEVEM SER APURADOS NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES EVIDENCIADA – APREENSÃO DE 88 GRAMAS DE MACONHA – COMPROVAÇÃO DE EMPREGO LÍCITO – JUNTADA DE HOLERITES ATUALIZADOS – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.”
(TJMT, N.U 1011778-35.2021.8.11.0000)

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014356-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO BIZ DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO BIZ DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos nº 1004988-94.2021.8.11.0045), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante é ilegal, pois o paciente foi torturado pelos policiais
“para levá-los em sua casa e entregar seu entorpecente de uso pessoal”
; 2) a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo do paciente, o qual disse
“na delegacia que, para não se expor em boca de fumo e manter seu vício, comprou quantidade suficiente”
; 3) a condição de usuário do paciente está comprovada pelos relatórios do CAPS juntados aos autos; 4) o dinheiro apreendido
“se tratava de verba salarial, pois o paciente recém havia recebido”
; 5)
“não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal e a ordem pública”
; 6) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, endereço fixo, emprego lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para
“que seja relaxada a prisão totalmente ilegal, anulando todos os atos desde o ato da prisão”
, ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014356-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da decisão constritiva que o paciente foi preso em flagrante, no dia
15.7.2021
, por trazer consigo,
em via pública
, 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais). Em prosseguimento da diligência,
“os policiais militares foram até a residência do suspeito, sendo franqueada entrada pelo seu genitor e pelo próprio, ocasião em que fora localizada mais 4 (quatro) porções de substância análoga a maconha e rolo de papel filme, além da quantia de R$ 900,00 escondido dentro de um cofre vermelho atrás da máquina de lavar”
.

O Laudo Preliminar apontou
“tratar-se de 9 porções de substância análoga a maconha (88,8 gramas)”
(ID 97465453).

Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, o magistrado singular afastou tal alegação nos seguintes termos:

“No tocante ao flagrante e o pedido da defesa para anular a prisão sob o argumento de que a Polícia Militar adentrou na residência sem mandado, convém ressaltar que o
conduzido foi preso em flagrante e declarou em audiência que colaborou e autorizou a entrada dos policiais, assim como seu pai, o que eliminaria, a princípio, qualquer indagação quanto a ilegalidade da entrada na residência
, não sendo, assim, causa de mácula ao decreto flagrancial.

(...)

Ademais,
ressai do mapa topográfico de localização de lesões do custodiado, constante no id. 60813981, que não há registro de lesões aparentes
. Logo,
em sede de cognição sumária, não vislumbro provas idôneos capazes de evidenciar agressões/tortura, sem prejuízo de medidas visando a investigação do alegado.

(...)

Tendo em vista os relatos do requerente de ter sofrido agressões físicas da polícia militar, encaminhe-se cópia dos autos a 2ª Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, vez que a mesma possui atribuição de controle externo da polícia (artigo 129, CF), bem como para a Corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, para ciência e as providências que entender necessárias.”

Além de o Exame de Corpo e Delito não ter apontado a existência de lesões no paciente, a alegada irregularidade da prisão em flagrante pela suposta “tortura”, cometida pelos agentes policiais, não tem o condão de tornar ilegal a segregação preventiva, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular na audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública [reiteração delitiva].

Ademais, a trazida prática de tortura pelos policiais [no momento do flagrante]

constitui infração criminal e exige a instauração de procedimento próprio, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, a impedir que seja apreciada em sede de
Habeas Corpus
, sobretudo quando o magistrado singular adotou as medidas cabíveis para averiguação, encaminhando cópia dos autos à 2ª Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde e Corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, tal alegação não pode ser utilizada como fundamento para invalidar o decreto preventivo.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.”
(N.U 1011778-35.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 09/08/2021)

Noutro giro, a tese de negativa de autoria [ser apenas usuário] envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“De acordo com a orientação do Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, portanto, a tese desclassificatória de porte de droga para consumo pessoal deverá ser discutida e analisada no curso da Ação Penal respectiva, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.”
(N.U 1010418-65.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11/08/2021)

“Na via estreita do Habeas Corpus não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição do paciente, de usuário de droga ilícita, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, uma vez, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício (...).”
(N.U 1007736-40.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 09/07/2021)

Noutra vertente, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente, como destaca este trecho transcrito:

(...) Registre-se, ainda, que ao prestar depoimento em sede inquisitorial
o Acusado informou que já fora detido por tráfico de substâncias entorpecentes, de modo que a segregação cautelar não fora suficiente e evitar nova delinquência
.

O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. (...)

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu,
insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública) (...), porquanto indica atividade anterior de tráfico de entorpecentes, inclusive, com segregação cautelar
. (...).”

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que o paciente registra outro processo pelo crime de tráfico de drogas – distribuído em
21.2.2020
, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, autos nº. 1634-15.2020.811.0045, Código 177849.

Sabe-se que a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Não obstante, ao avaliar a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato concreto.

Digo isso porque a quantidade e a natureza da droga apreendida – em
15.7.2021
– [aproximadamente 88 gramas de maconha] não podem ser consideradas relevantes a ponto de justificar a custódia preventiva do agente.

O paciente comprovou nos autos possuir emprego lícito desde
12.4.2021
– auxiliar de vidraceiro –, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), conforme os holerites emitidos pela empresa T. F. SARI DO BONFIM-ME, CNPJ 05.900.182/0001-70, o que permite deduzir [em tese] a origem lícita do dinheiro encontrado na sua residência.

Nos autos do registro anterior por tráfico de drogas [nº. 1634-15.2020.811.0045, Código 177849], além de não ter movimentação processual há mais de 1 (um) ano [parado desde
25.8.2020
], o magistrado singular, ao deferir medidas cautelares alternativas, determinou que o paciente comparecesse ao CAPS “para tratamento de redução de dano” [o que estava sendo cumprido por ele, conforme as cópias das fichas de comparecimento/evolução expedidas pelo mencionado local], o que pode ser um indicativo de futura desclassificação [em tese].

Diante desse contexto, reputo plausível a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas
apreendidas na posse dele (...). Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que ela foi flagrada na posse de quantidade inexpressiva de droga [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente LEONARDO BIZ DOS SANTOS pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Expeça-se
o apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021